Tribunal: TJSP
Processo: 2151606-80.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2151606-80.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante NIRCLES MONTICELLI BREDA, é embargada MARIA CRISTINA A
DE S F HADDAD.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeito os Embargos. v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2151606-80.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 47649 2/5
VOTO No 47.649
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2151606-80.2019.8.26.0000/50000
No 1a Instância: 1002835-08.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 15a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: NIRCLES MONTICELLI BREDA
EMBARGADO: MARIA CRISTINA A DE S F HADDAD
INTERESSADO: MARIA CRISTINA APARECIDA DE SOUZA FIGUEIREDO
HADDAD
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração – Alegação de omissão, obscuridade
e contradição – Inocorrência a respeito dos pontos relevantes
para o desfecho dado à controvérsia – Inconformismo da parte
com o resultado do julgamento, que não impõe a necessidade
de novos esclarecimentos a respeito do que foi decidido.
Embargos rejeitados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2151606-80.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 47649 3/5
Nircles Monticelli Breda opõe os presentes Embargos de Declaração
afirmando a ocorrência de omissão em relação à perda do prazo após o julgamento do
agravo de instrumento n.o 2067878-78.2018.8.26.0000, pois teria demonstrado que a
autora perdeu o prazo para recolhimento em sete oportunidades, não tendo a decisão se
manifestado sobre o fato de a autora ter se quedado inerte por aproximadamente dois
meses. Ressalta que o v. acórdão que negou a gratuidade foi publicado em 10 de maio
de 2018 e que o pedido de dilação do prazo para o recolhimento somente foi realizado
em 02 de julho daquele ano. Afirma que, de acordo com o art. 139, VI, do CPC, a
dilação apenas pode ser feita antes do encerramento do prazo regular. Aponta também
contradição, porque a decisão afirmou que os paradigmas apresentados tratavam de
extinção, mas que seria justamente esse o fim que deveria ter sido dado ao recurso, com
fundamento no art. 290 do CPC. Aduz, ainda, haver obscuridade e contradição, porque
os embargos declaratórios não são dotados de efeito suspensivo e, justamente por isso,
não haveria fundamento para a dilação do prazo, já que havia transcorrido. Diz, por fim,
haver omissão em relação ao ônus da prova, por não ter sido apreciado o fato de que a
alegação da autora teria se dado antes das alegações da agravante. Prequestiona diversos
artigos do CPC para fins recursais.
Este é o relatório.
O v. acórdão já deixou claro que não houve prejuízo para o agravante,
porque a citação somente foi determinada após o recolhimento das custas (fls. 204/208
dos autos principais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2151606-80.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 47649 4/5
Assim, absolutamente irrelevante que a autora agravada tenha ficado
inerte, sem recolher as custas por aproximadamente dois meses. Aplica-se aqui o
princípio da economia processual. Caso o processo tivesse sido extinto, um novo
poderia ter sido ajuizado, com o recolhimento de custas, o que resultaria em situação
absolutamente semelhante. Seria apenas um desmedido apego à formalidade, não
essencial para assegurar o contraditório.
Não se tratando de prazo peremptório, o atraso no cumprimento da
obrigação não trouxe as consequências pleiteadas pelo recorrente.
Diferentemente dos casos citados pelo recorrente, no presente caso não
houve efetiva extinção do processo. Ainda que houvesse motivo para a extinção, o juízo
de primeiro grau resolveu aproveitar os atos já praticados, não se podendo censurar a
conduta, por aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.
Não há, portanto, omissão, obscuridade ou contradição. Houve apenas
julgamento contrário às pretensões do agravante. Nenhum esclarecimento adicional é
necessário para a perfeita compreensão do que foi decidido.
Em razão do acima exposto, rejeito os Embargos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2151606-80.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 47649 5/5